Tribunal: TJSP
Processo: 1009119-03.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – INFORMAÇÃO CONSTANTE DE PLATAFORMA NÃO DOTADA DE PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE EFETIVA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ABUSO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO - ALEGAÇÃO DO APELANTE NO SENTIDO DE QUE TAL

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" – INFORMAÇÃO CONSTANTE DE PLATAFORMA NÃO DOTADA DE PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE EFETIVA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ABUSO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO - ALEGAÇÃO DO APELANTE NO SENTIDO DE QUE TAL INFORMAÇÃO PREJUDICARIA "SCORE" DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA TESE – INFORMAÇÕES COLHIDAS JUNTO AO SÍTIO ELETRÔNICO QUE CONDUZEM A CONCLUSÃO DIVERSA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSENTE VIOLAÇÃO À PRESCRIÇÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.